Tribunal: TJDFT
Processo: 0064508-21.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064508-21.2012.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CIDVALDO DE OLIVEIRA VICENTE DESPACHO Não há apelo. Aliás, sequer sentença foi proferida. Devolvam-se os autos ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator